Tribunal: TJBA
Processo: 8027302-76.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027302-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: CASSIO SANTOS DE SENA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES, ANDRE MENA BARRETO RABELO JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPARICA - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART.
121 DO CP
.
ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO.
RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR UM LONGO PERÍODO.

NEGATIVA DE AUTORIA
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP
. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E
DENEGADA.

1-
Afigura-se correta a interpretação de que a segregação é necessária à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e na garantia de aplicação da lei penal atendendo-se, pois, ao comando do art. 312 do CPP, como corretamente afirmou o douto Juiz de primeira instância em sua decisão.

2-Observa-se primeiro o fumus comissi delicti (aparência do delito), com a prova da materialidade e indício suficiente de autoria através dos documentos acostados aos autos. Outrossim, presente o periculum libertatis porque o comportamento eleito viola concretamente a ordem pública, o que faz subsumir o caso aos ditames do art. 312 do CPP, apresentando-se a prisão como instrumento de garantia da estabilidade social e harmonia da coletividade. Resta evidente, assim, que a custódia cautelar revela-se como a medida mais adequada e necessária para resguardar o processo e a sociedade.

3-
N
o que diz respeito ao propalado excesso de prazo, consigne-se que
é
pacífica a orientação dos Tribunais Pátrios no sentido de que os prazos fixados não têm natureza peremptória, subsistindo apenas como referencial para verificação de eventual extrapolação, de sorte que a superação deles não implica necessariamente em flagrante e imediato reconhecimento de ilegalidade, podendo ser excedidos com arrimo em melhor juízo da razoabilidade, considerando-se, para tanto, as particularidades do caso concreto.

4-
Saliente-se, também, que a
ação penal do habeas corpus constitui via inadequada para apreciar a tese defensiva da negativa de responsabilidade do
s
paciente
s
pelo delito
de homicídio.

6-Demonstrada a necessidade de prisão preventiva, como no caso em apreço, fica automaticamente descartada a possibilidade de aplicação das cautelares do art. 319 do CPP. Não é necessário que o juiz, num inútil esforço de mera formalidade, afaste uma a uma aquelas medidas. Conforme já destacado anteriormente, o Juiz singular registrou as razões da prisão preventiva no caso concreto.

Ordem
parcialmente conhecida e
denegada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8027302-76.2025.8.05.0000
,
tendo como Impetrante
s

MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES

e
ANDRE MENA BARRETO RABELO JUNIOR
e como Paciente
CASSIO SANTOS DE SENA
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
parcialmente da ordem
e
nesta parte
DENEG
Á-LA
, nos termos do voto condutor.